Tribunal: TJES
Processo: 0052622-25.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0052622-25.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DI VANIA DECORACOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em julgamento repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça restou expressamente consignado que no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, da Lei nº 6.830/80, sendo insignificante a eventual existência de petição do ente municipal postulando diligências, na medida em que isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 2. Recurso conhecido e não provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença (Vol II - fls. 35/37 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, no bojo de execução fiscal ajuizada em desfavor de
DI VANIA DECORAÇÕES LTDA e OUTROS
, reconheceu o implemento do prazo prescricional ao caso.

Em suas razões recursais (Vol II - fls. 39/51 do pdf), sustente o ente municipal não ter o processo sido encaminhado para o arquivo provisório, além de não ter transcorrido lapso temporal suficiente a fim de extinguir o feito, sobretudo diante da sua postura ativa na busca de adimplemento do débito.

Pois bem.

Restringe-se o presente feito quanto ao reconhecimento, ou não, da prescrição intercorrente ao caso ora posto.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sedimentou orientação no sentido de que “
o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80
é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
” - (Relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, DJ 16.10.2018).

Previu, o referido julgamento paradigmático, ainda que “
não havendo a citação
de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens
sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo
, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
”.

Baseado no referido
precedente vinculante (art. 927, III, CPC)
, a sentença, ao analisar a questão, reconheceu o implemento do prazo prescricional tendo como
marco inicial
a
não localização da parte executada
.

De fato, verifica-se ter deixado de ser citada a apelada (Vol I - fl. 28) por não ter sido encontrada, além de não ter sido identificado bens para garantir a execução, conforme certidão exarada em
9 de julho de 2003
.

Nesse ponto, vale o registro que no julgamento sob a sistemática da repetitividade já citado, restou expressamente consignado que “
no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor
e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça
e intimada a Fazenda Pública
,
inicia-se automaticamente o prazo de suspensão
, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF
”,
acrescentando ser “
também
indiferente
o fato de que o
Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40
, da LEF
”, concluindo que:

[...]
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. (REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018 - destaquei).

Premissa, portanto, que
se adequa perfeitamente a presente hipótese
, conforme se infere das seguintes teses estabelecidas:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido

antes
da vigência da Lei Complementar n. 118/2005
), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido
na vigência
da Lei Complementar n. 118/200
5) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos
(art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento
do art. 40 da LEF, deverá
demonstrar o prejuízo que sofreu
(
exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido
)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018.)

Dessa forma, não obstante a densidade dos argumentos apresentados em sede de arrazoados pelo ente municipal, tem-se claramente ter se implementado o prazo prescricional.

Nesse sentido:

[...] O prazo quinquenal para o reconhecimento da prescrição intercorrente tem início após escoado o prazo de 01 ano de suspensão do processo previsto no §2º do art. 40 da LEF. Consoante jurisprudência do C. STJ, é indiferente o fato de o Juiz não ter expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa, para a aplicação da Lei, é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. [...] Não houve qualquer mora imputável ao Juízo, tanto que o apelante sequer cuidou de apontar, concretamente, eventual vício, tecendo tão somente alegações genéricas que não são capazes de levar à pretendida reforma da sentença. 5 - Recurso desprovido. (
TJES
; AgInt-AP 0004755-27.2000.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; DJES 11/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO.
INTIMAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS REGRAS E MARCOS INTERRUPTIVOS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1340553/RS. TEMA 566
. EXECUÇÃO FRUSTRADA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. 1. O arquivamento da execução fiscal pelo prazo de um ano, previsto no art. 40 da LEF, flui, automaticamente,
a contar da intimação da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens penhoráveis
. RESP 1340553/RS. Temas 566 a 571 do STJ. 2.
Tendo o processo permanecido por prazo superior a cinco anos sem a localização de bens do devedor, revelando, assim, a inocuidade da execução, deve-se reconhecer a prescrição intercorrente
. 3. Apelo conhecido e desprovido. (
TJAC
; AC 0003856-19.2010.8.01.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Júnior Alberto; DJAC 21/06/2023 - destaquei).

De mais a mais, no caso concreto, eventual morosidade no trâmite da ação, em momento algum, pode ser atribuída ao Poder Judiciário. Pelo contrário, trata-se, na verdade, na ausência de êxito por parte do ente municipal nas suas diligências que,
ao longo dos seis anos (cinco anos do prazo prescricional com o acréscimo de um ano do prazo de suspensão automática), limitou-se a formular e repisar requerimentos que não se traduziram em medidas, de fato, efetivas.

Nesse sentido:

[...] No caso dos autos, a ausência de localização de bens da parte executada não ocorreu pela morosidade dos mecanismos do judiciário, mas pela ausência de êxito da Fazenda Pública em promover o adequado prosseguimento do feito. 7.1. Deve-se ressaltar que eventuais peticionamentos não são o bastante para a interrupção do prazo prescricional, que já havia sido interrompido em 29/04/1997 (ID 44269645 págs. 128/129). 8. No caso dos autos, não há a condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual. 9. Apelo improvido. (
TJDF
; APC 00042.71-59.1995.8.07.0001; Segunda Turma Cível; Rel. Des.
João Egmont
; DJ 20.6.2023).

Soma-se, ainda, ter sido a Fazenda intimada antes da decretação da prescrição, elemento que ainda que inexistente poderia ser suprido sob a ótica da demonstração do efetivo prejuízo. A ilustrar o dito:

[...] A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial. 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. (Tese dos Temas 570 e 571)
Não demostrada a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nem arguida circunstância de efetiva nulidade por ausência de intimação, deve ser mantida a sentença que reconheceu o perecimento da pretensão executiva pelo decurso do tempo
. (
TJMG
; APCV nº 1113110-29.2009.8.13.0382; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des.
Leite Praça
; DJ 22.6.2023 - destaquei).

[...] A ausência de intimação conforme sistemática do artigo 40 da Lei nº 6.830/80
configura-se nulidade relativa, incumbindo à Fazenda Pública a sua alegação na primeira oportunidade que falar nos autos, sob pena de preclusão, e a demonstração do prejuízo processual sofrido
. 4. O pedido de realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o executado ou bens penhoráveis não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente. 5. Transcorridos mais de seis anos da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do executado sem a efetiva citação, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente. (
TJMG
; APCV 2294173-41.2005.8.13.0145; Sexta Câmara Cível; Rel. Des.
Edilson Olímpio Fernandes
; DJ 14.6.2023 - destaquei).

[...] A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial. 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. No caso dos autos, desde quando teve ciência do retorno positivo da carta citatória em 14/11/2003, passaram-se mais de 11 (onze) anos sem que o Município conseguisse proceder à constrição de bens dos executados, nada requerendo ao juízo a fim de que se pudesse dar o devido andamento à causa. Prescrição intercorrente caracterizada. Inaplicabilidade da Súmula nº 106 do E. STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; AC 0000102-50.2002.8.26.0067; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Eurípedes Faim
; DJ 14.3.2023 - destaquei).

APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. RESP 1340553/RS. ARTIGO 40, DA LEI Nº 6.830/1980.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA
.
RECONHECIMENTO APENAS MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.1. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1340553/RS (representativo da controvérsia repetitiva), com a não localização do devedor e/ou não localização de bens penhoráveis inicia-se o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal, findo o qual será o processo arquivado. Transcorridos cinco anos do arquivamento, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, opera-se então a prescrição intercorrente, que poderá ser, de ofício, reconhecida e decretada pelo juiz. 1.2. O início dos prazos de suspensão e arquivamento são automáticos, ou seja, independem de requerimento do exequente e de determinação judicial, só restando afastada a caracterização da prescrição intercorrente caso a Fazenda Pública comprove, na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos Autos, efetivo prejuízo. 1.3. Decorrido o prazo de mais de cinco anos, sem que se proceda à efetiva constrição de bens suficientes para garantir a execução, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. (
TJTO
; AC 5001194-35.2010.8.27.2729; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Marco Anthony Steveson Villas Boas
; DJ 4.4.2022).

Dessa forma, a despeito da densidade dos argumentos apresentados, não vejo motivos para alterar a sentença proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Deixo de estabelecer honorários, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/02/2024 às 18:28:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49887827022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.